Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes às despesas assumidas pela internação em UTI, bem como para quitar o débito remanescente junto ao hospital onde fora internado.
3. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
4. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde.
5. Extrai-se dos autos que o autor foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regularização da Internação Hospitalar – CERIH no dia 30/07/2020, mesma data da propositura da ação, e no mesmo dia foi retirado do mapa de espera por leito de UTI em razão de melhora clínica (ID. 21047686 – Pág. 1/2), não havendo tempo hábil para que o Ente Federado pudesse cumprir a tutela de urgência que determinou a internação do autor em leito de UTI.
6. Assim, não há comprovação de que houve negligência ou negativa do Poder Público na realização do tratamento em unidade de saúde da rede pública conveniada e, portanto, não há como imputar ao Estado a responsabilização pelo tratamento realizado, por opção do autor, na rede privada.
7. Inexistindo falha ou ausência de assistência à saúde, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, anteriormente deferida (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). 9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.